Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-28.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001799-28.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): LUIS CESAR KAWASAKI
RECORRIDO(s): SICREDI OURO VERDE MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id 89961484) interposto por LUIS CÉSAR KAWASAKI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso do recorrente, tão somente para afastar a capitalização dos juros referente a dívida contraída, cuja força executiva se restabeleceu via ação monitória, conforme ementa adiante destacada (ID 81053498):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA –DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. – AFASTAMENTO – MULTA MORATÓRIA – CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
Inexistindo cláusula prevendo a capitalização, o referido encargo não pode ser considerado expressamente pactuado, razão pela qual vislumbra-se ilegítima a sua cobrança.
A multa moratória fixada em 2% sobre o valor do débito está de acordo com o previsto no artigo 52, §1o do CDC.
(ApCiv no 1001799-28.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 24.03.2021).
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 87157969.
O recorrente alega que o acordão divergiu do entendimento de outros tribunais acerca do que se entente por documento hábil para a propositura da ação monitória, em especial porque reconheceu como suficiente para este mister a apresentação de mera Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão de Produtos e Serviços, enquanto o acordão paradigma proclamou que é preciso a efetiva apresentação do Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente, acompanhado do demonstrativo de débito.
Por fim, requesta pelo provimento do recurso para determinar a extinção da ação monitória devido a ausência dos documentos indispensáveis a sua interposição, nos termos da Súmula 247 do STJ.
Recurso tempestivo (ID 90012490) e preparado (ID 90177486).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 93423485).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca de qual o documento seria indispensável a propositura da ação monitória, embora seja perceptível o cotejo analítico, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Por fim, e apenas por reforço argumentativo, embora o recorrente mencione que o órgão fracionário recorrido desrespeitou o verbete sumular 247/STJ ao se contentar com a mera proposta de Conta de Depósito e Adesão de Produtos e Serviços como apta a lastrar a ação monitória, necessário relembrar que “ Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” ( AgInt no REsp 1901880/SP)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.